Tribunal: TJSP
Processo: 0041100-72.2013.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Usucapião Ordinária
Órgão julgador: Luiz Antonio Costa
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-09-09
Data de publicação: 2022-09-09

Ementa:
r no 3/69 – Competência da Seção de Direito Público – Recurso não conhecido, com determinação de redistribuição.
(TJSP; Apelação Cível 0041100-72.2013.8.26.0100; Relator (a): Luiz Antonio Costa; Órgão Julgador: 7a Câmara de Direito Privado; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 3a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 09/09/2022; Data de Registro: 09/09/2022)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Usucapião Ordinária

Relator(a):

Luiz Antonio Costa

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

7a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

09/09/2022

Data de publicação:

09/09/2022

Ementa:

Apelação - Ação de Usucapião – Improcedência - Município de São Paulo manifestou expressamente interesse na causa – Imóvel objeto da ação tem natureza de bem público segundo laudo pericial realizado - Inteligência do artigo 35 do Decreto-Lei Complementar no 3/69 – Competência da Seção de Direito Público – Recurso não conhecido, com determinação de redistribuição.